Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706262-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WEBER DE AZEVEDO MAGALHAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, foi proferida, em 19/04/2023, decisão que suspendeu a execução em relação a todos os integrantes do polo passivo, ante o acordo administrativo. Restam, portanto, prejudicados os recursos pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se e dê-se baixa. Brasília/DF, 22/09/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator